Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EM QUALQUER TEMPO. DIREITO POTESTATIVO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. TEMA 1.085 DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVADO. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” 2.1. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.805), definiu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. A revogação de anterior autorização concedida pelo correntista, para que a instituição financeira realize os descontos das parcelas dos mútuos contratados diretamente de sua conta de forma automática, não constitui, por si só, medida capaz de macular a autonomia de vontade presente na relação contratual existente entre as partes, tendo em vista que tal medida evidencia direito potestativo do consumidor, uma vez que o contrato bancário deve ser regido pelas normas regulamentares inerentes ao exercício da atividade bancária.
4. Os abalos suportados pela autora, em razão dos descontos realizados de forma automática em sua conta corrente, ocasionando a retenção da integralidade de seu salário, mesmo após ter formalizado pedido de revogação da autorização, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 4.1. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.